Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. FATURAS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. MULTA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA.
1. Não se conhece do recurso que carece de pressuposto objetivo da tempestividade.
2. Não é a titularidade do imóvel que define a responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto, mas a relação contratual mantida entre consumidor e concessionária, caracterizando-se, pois, uma obrigação de natureza pessoal.
3. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o usuário que deixa de comunicar à companhia fornecedora de água e esgoto a alteração da titularidade da unidade consumidora permanece responsável pelas faturas posteriores à mudança.
4. Os valores relativos aos serviços constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. No caso, contudo, a parte limita-se a impugnar as rubricas faturadas, sem que tenha havido qualquer contestação administrativa e ao alvedrio de elemento algum que sinalize plausível desacreditar nos serviços prestados, para fins de aventar a desconformidade da cobrança.
5. Uma vez invocada a ilegalidade no procedimento que culminou na imposição de multa, à míngua de impugnação específica ou de notícias sobre a lavratura do termo de ocorrência, de procedimento administrativo ou mesmo da comunicação ao consumidor, urge reconhecer a falta de higidez para a cobrança, em desalinho à normativa de regência.
6. Apelação do réu-denunciado não conhecida. Apelação da ré-denunciante conhecida e provida em parte.